Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Ao ID. 60898084, facultei à Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso. Intimada, a Agravante não se manifestou (ID. 61405973). Compulsando o sistema eletrônico, verifica-se que a ciência da decisão agravada por parte do patrono da Agravante foi registrada em 26/05/2024 e o presente recurso somente foi interposto em 26/06/2024. Contado o prazo para interposição de agravo de instrumento, vê-se que o recurso se mostra intempestivo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator